Tribunal: TJMT
Processo: 1011354-90.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011354-90.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BIANCA MARQUES SILVA - CPF: 067.895.401-13 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011354-90.2023.8.11.0042

APELANTE: BIANCA MARQUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMO – PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – DISPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A apreensão de quantidade de maconha suficiente para a produção de mais de 1.200 (mil e duzentos) “baseados” autoriza a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para diminuição de pena decorrente da incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em caso de condenação por crime doloso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos apenas será admitida quando a pena não ultrapassar 04 (quatro) anos, conforme dispõe expressamente o art. 44, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011354-90.2023.8.11.0042

APELANTE: BIANCA MARQUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bianca Marques da Silva
em face da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1011354-90.2023.8.11.0042, que a condenou à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, todos da Lei nº 11.343/2006 (ID 202488091).

Intimada da sentença,
Bianca Marques da Silva
manifestou interesse em recorrer (ID 202488098) e, em suas razões, pugnou (i) para que seja utilizada a fração de 2/3 (dois terços) para redução da pena pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal (ID 208842152).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 211776178).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do apelo defensivo (ID 217488153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011354-90.2023.8.11.0042

APELANTE: BIANCA MARQUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da apelante
Bianca Marques da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 (ID 202488053).

De acordo com a peça inaugural, em 03/06/2023, por volta das 12h, na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, a apelante
Bianca Marques da Silva
foi flagrada trazendo consigo, com o objetivo de introduzi-las no interior do mencionado estabelecimento prisional,
09 (nove) porções de maconha, com massa total de 1,220 kg (um quilo e duzentos e vinte gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o órgão acusador, a apelante
Bianca Marques da Silva
“
se dirigiu até a Penitenciária Central do Estado e durante o procedimento de rotina para a entrada de visitantes do estabelecimento prisional, o aparelho scanner detectou que a investigada carregava alguns objetos em seu corpo. Em seguida, Bianca voluntariamente retirou 09 (nove) porções de maconha da região do quadril e entregou aos agentes penais. Perante a autoridade policial Bianca permaneceu em silêncio
” (ID 202488053).

A inicial destacou que o órgão acusador solicitou diligências complementares para apuração do destinatário da droga apreendida (reeducando que seria visitado), entretanto, em razão da decretação da prisão preventiva da apelante, o destinatário não foi incluído na acusação, a fim de se impedir eventual excesso de prazo no oferecimento da inicial –
ressalvando-se que, com o esclarecimento do ponto, as medidas pertinentes seriam adotadas
.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 209.4.2023.18232, instaurado após a prisão em flagrante da apelante
Bianca Marques da Silva
e registro do boletim de ocorrência nº 2023.154900 (ID 202489260 – pp. 06/08).

Conforme destacado no relatório deste voto, a defesa não pretende discutir a materialidade ou autoria do delito, mesmo porque o laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.119237-A01 apresentou resultado positivo para a presença de maconha nos materiais apreendidos com a apelante (massa total de um quilo e duzentos e vinte gramas) e a apelante
Bianca Marques da Silva
confessou, em juízo, a autoria do crime (ID 202489281).

Entretanto, a defesa alega a possibilidade de reforma da sentença no que se refere à pena imposta.

Em seu
primeiro argumento
, a apelante
Bianca Marques da Silva
pretende a alteração da fração de diminuição de pena decorrente da incidência da disposição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a fim de que o redutor seja aplicado na fração de 2/3 (dois terços).

Ao analisar o mencionado ponto, o juízo de primeiro grau considerou a quantidade de entorpecentes apreendida para minorar a reprimenda em 1/6 (um sexto), conforme abaixo destacado:

“Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida (1.220kg de MACONHA) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça” (Extrato da sentença – ID 202488091).

O juízo de primeiro grau, embora econômico em suas argumentações, destacou que a quantidade de maconha que a apelante trazia consigo justifica a aplicação da fração mínima para diminuição da pena, assistindo-lhe razão.

Isso porque, considerada a quantia média de 1 (um) grama por unidade de cigarro de maconha, conforme I
nformação Técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
),
com o entorpecente apreendido com a apelante, seria possível a produção de aproximadamente 1.220 (mil duzentos e vinte) cigarros de maconha
.

Frise-se que esta quantidade de baseados, poderia ser elevada ao triplo considerando-se a possibilidade, conforme média de cigarro de maconha nos Estados Unidos, de produção de um baseado com apenas 0,32 gramas (Estudo científico publicado na revista
Drug and Alcohol Dependence
– https:// maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha/).

Desta forma, como bem já destacou esta Corte de Justiça em caso semelhante:

“As circunstâncias que delimitaram a ação criminosa - consistente no recebimento de pasta-base de cocaína de terceiros, para fins de transporte e inserção em estabelecimento prisional, visando a quitação de dívida, contraída pelo amásio, com outros presos -, denotam a presença de elementos de convicção acerca de uma relação de maior intimidade com o narcotráfico, tornando a conduta mais censurável sob o ponto de vista da redução de pena pela incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida em primeiro grau de jurisdição, o que torna a fração de 1/6 recomendável para o ângulo de prevenção e repressão delitiva” (N.U 0014782-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

Por fim, o
segundo pedido
formulado pela defesa também não comporta acolhimento.

A defesa pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entretanto, na hipótese de crimes dolosos a medida apenas é possível quando a pena não ultrapassar 04 (quatro) anos, conforme determina o art. 44, I, do Código Penal.

Ocorre que, no caso em tela, a pena privativa de liberdade foi fixada em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, impossibilitando a sua substituição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024